Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012089-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LILIANA LTDA - CNPJ: 05.693.992/0001-01 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (EMBARGADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (EMBARGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO REAL À HIPOTECA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 221 e 1.227, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDES QUANTO À DESÁGIOS, PRAZOS DE PAGAMENTO E CONCESSÕES CONSANTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ATO SOBERANO. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (CONTRADIÇÕES). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos dos artigos 221 e 1.227, ambos do Código Civil, mostra-se plausível a determinação de inclusão do crédito, habilitado de forma retardatária, na classe quirografária, eis que ausente o registro público do contrato, o qual impossibilita o direito real à hipoteca.

Em havendo aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores, sendo o ato submetido ao crivo da legalidade pelo Juízo “a quo”, que o homologou, não cabe ao judiciário intervir em questões negociais, tendo em vista a soberania da mencionada assembleia.

À luz do artigo 1.022, não havendo vícios quanto ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
A
GROPECUARIA LILIANA LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012089-21.2024.8.11.0000,
interposto em face de
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTRO(S),
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº. 1008780-97.2023.8.11.0041, no valor de R$ 43.252.016,32, na classe garantia real,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial promovesse a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão apresenta contradições, pois “(...) desconsiderou o entendimento jurisprudencial do STJ colacionado no recurso da Agravante, ora Embargante, ao passo que também utilizou outro julgado do STJ para fundamentar a negativa dos pedidos da Agravante, ora Embargante”; e também “(...) ao dispor que a Agravante, ora Embargante, busca a modificação do PRJ, ao passo que em verdade a Embargante requer a aplicação do aditivo ao PRJ a ela Embargante”.

Alega que o entendimento do STJ foi aplicado de modo seletivo; e que a modificação do Plano de Recuperação Judicial não foi requerido pela Agravante/Embargante.

Requer “(...) 1. O recebimento dos presentes Embargos Declaratórios na condição de tempestivo e infringente, para em seguida: a. Reconhecer a contradição do r. acórdão embargado, para corrigi-lo a fim de determinar que o crédito da Embargante deve ser classificado como garantia real, nos termos no entendimento do STJ, que dispensa o registro da hipoteca. b. Ainda, para sanar a contradição ao fundamentar que a Embargante busca a modificação do PRJ, ao passo que em verdade a Embargante requer a aplicação do aditivo ao PRJ, e assim deferindo o referido pedido formulado no Agravo de Instrumento”.

Em sede de contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
GROPECUARIA LILIANA LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012089-21.2024.8.11.0000,
interposto em face de
FRIGORIFICO REDENTOR S/A e OUTRO(S),
mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº. 1008780-97.2023.8.11.0041, no valor de R$ 43.252.016,32, na classe garantia real,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determinou que a administradora judicial promovesse a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO REAL À HIPOTECA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 221 e 1.227, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDES QUANTO À DESÁGIOS, PRAZOS DE PAGAMENTO E CONCESSÕES CONSANTES NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ATO SOBERANO. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 221 e 1.227, ambos do Código Civil, mostra-se plausível a determinação de inclusão do crédito, habilitado de forma retardatária, na classe quirografária, eis que ausente o registro público do contrato, o qual impossibilita o direito real à hipoteca.

Em havendo aprovação do plano de recuperação em Assembleia Geral de Credores, sendo o ato submetido ao crivo da legalidade pelo Juízo “a quo”, que o homologou, não cabe ao judiciário intervir em questões negociais, tendo em vista a soberania da mencionada assembleia”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente que está escorreita a decisão que determinou a inclusão do crédito na classe quirografária, pois inexistente registro de hipoteca do imóvel indicado na inicial, em favor da habilitante. Quanto aos deságios mencionados, e demais alegações em relação ao plano, também ficou consignada a aprovação em assembleia geral de credores, sobretudo porque ocorreu a análise acerca da legalidade pelo Juízo singular.

Portanto, não há quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, de modo que é imperiosa a rejeição dos embargos, tendo em vista que eles não se prestam à rediscussão do julgado.

A propósito, transcrevo a fundamentação adotada no acórdão embargado:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de nos autos de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº. 1008780-97.2023.8.11.0041, no valor de R$ 43.252.016,32, na classe garantia real, proposta em face de
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A E OUTRO(S). - (Agravadas em recuperação judicial n. 1006658-48.2022.8.11.0041)
, por AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência,
determinou
que a administradora judicial
promovesse
a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária.

Pois bem.

Após a breve instrução processual deste recurso, vê-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que não merecem guarida as alegações da Agravante, de modo que escorreita está a decisão que determinou a inclusão de seu crédito, na classe quirografária, eis que inexiste registro de hipoteca no imóvel indicado na inicial em favor da habilitante.

Ademais, tem-se que a habilitação se deu de forma retardatária, de modo que a fixação do crédito na modalidade quirografária se mostra pertinente.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à sentença que julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito em epígrafe e determinou a inclusão do crédito no quadro de credores da recuperanda para constar R$ 30.740.267,03 (trinta milhões setecentos e quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e três centavos) na classe quirografária; sob a alegação de que a ausência de registro da garantia hipotecária na matrícula do imóvel não descaracteriza a sua natureza de garantia real por ser de conhecimento dos devedores; bem como que teve o pedido de participação na Assembleia Geral de Credores indeferido e, com isso, não estando presente e aprovado termo aditivo foi prejudicada pela alteração das condições de pagamento, de modo que deve submeter-se ao plano de recuperação judicial originário ou, ainda, receber o crédito no valor integral, o que não merece prosperar.

A um, porque a verificação dos créditos é realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio que deve ser interpretado harmônica e sistematicamente a partir do diálogo de todas as suas fontes.

Corolário disso, portanto, é a observância das regras dispostas pelo Código Civil a respeito das disposições gerais dos direitos reais, mormente daqueles constituídos sobre imóveis, das quais se extrai que é condição sine qua non para a sua aquisição o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis dos títulos.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o agravante sobre a não descaracterização da natureza da garantia, a existência do instrumento particular de confissão da dívida determina tão somente o direito pessoal entre os sujeitos que celebraram o negócio jurídico, ao passo em que, para fins de Direito Real, a oponibilidade erga omnes da garantia hipotecária advém, igualmente, de uma norma cogente, isto é, que não se encontra na esfera de disponibilidade das partes interessadas, razão pela qual os seus efeitos [...] não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público (art. 221 do CC).

In casu, assim sendo, diante da ausência do registro da garantia prestada na respectiva matrícula do bem imóvel dado em garantia e incluindo-se a universalidade recuperacional no conceito de terceiros, conforme retromencionado, verifica-se correta a sentença que, corroborando a análise do Administrador Judicial, determina a inclusão do crédito na classe quirografária.

A dois, porque a presente habilitação de crédito foi realizada de forma retardatária e, por isso, a não participação do agravante no ato assemblear se deu pela força normativa do parágrafo 1º do art. 10 da Lei nº 11.101/05 que prevê: “na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores”, de modo que a decisão objurgada está em consonância com o ordenamento de regência”.

Já no tocante às alegações de necessidade de alterações do plano, especificamente quanto a deságios, forma específica de pagamentos, etc, não há qualquer condição de acolhimento, pois o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores, a qual possui soberania, ressaltando-se que foi efetivada a análise acerca da legalidade pelo Juízo “a quo”, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, imiscuir-se em questões de natureza negocial.

A esse respeito:

“(...) O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, e, sendo assim, “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). (N.U 1020744-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, a qual transcrevo em parte:

““(...) Nos termos do 1º aditivo do contrato, tem-se devidamente comprovado que o imóvel denominado “Fazenda Grão de Ouro”, matrícula nº 1.713, foi oferecido em garantia hipotecária de primeiro grau (id. 112100585 - pág. 3)

(...) No entanto, nos termos esclarecidos pelo administrador judicial, “em consulta à Certidão de inteiro teor da Matrícula n. 1.713, emitida em 17/05/2022 e apresentada no bojo do Plano de Recuperação Judicial (id. 86624697 da RJ), não se localizou o registro da hipoteca em favor da Agropecuária Liliana” (id. 115956667 - pág. 7). Tal informação não foi contraposta pela credora, que em resposta afirmou que cabia à recuperanda o dever de promover o registro da hipoteca.

Nesse sentido, em que pese à disposição contratual, entendo que, uma vez ausente o registro, não é possível ter por constituído o direito real à hipoteca.

Veja-se que, nos termos do art. 221 do Código Civil:

O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

Em complemento, o artigo 1.227 do mesmo código, expressamente dispõe que:

Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Dessa forma, o crédito deve ser incluído na relação de credores no valor e classe indicada pelo administrador judicial.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que a administradora judicial promova a inclusão do crédito de AGROPECUARIA LILIANA LTDA no quadro de credores da recuperanda, para constar o valor de R$ 30.740.267,03, na classe quirografária”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto”.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025